Tribunal: TJMT
Processo: 0018255-21.2017.8.11.0004
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0018255-21.2017.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE ARAGUAIANA - CNPJ: 03.239.035/0001-76 (APELANTE), JOÃO DE FÁTIMA MARQUES (APELADO), RODRIGO XAVIER GUIMARAES - CPF: 024.835.861-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL –

CITAÇÃO –
PRAZO DE DEZ DIAS DO ART. 240, §2o, DO CPC – EXTINÇÃO DO FEITO – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

A extinção da execução fiscal sob o fundamento de que transcorreu o prazo de 10 (dez) dias previsto no art. 240, §2o, do Código de Processo Civil pressupõe a inércia da parte interessada, não podendo ocorrer quando ausente a sua demonstração.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE ARAGUAIANA
contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT que, nos autos da Execução Fiscal n. 0018255-21.2017.8.11.0004 (Código 268296), ajuizada em desfavor de
JOÃO DE FÁTIMA MARQUES
, julgou extinto o processo, nos termos do art. 240, §2°, do CPC.

Nas razões recursais o apelante defende que o magistrado sentenciante deveria ter intimado a Fazenda Pública para se manifestar quanto à certidão da Sra. Meirinha, oportunidade em que seriam tomadas as providências cabíveis para tentativa de localização do executado.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e, consequentemente, dar normal prosseguimento à execução.

Sem contrarrazões, consoante certidão (id. 62713472).

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE ARAGUAIANA
contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT que, nos autos da Execução Fiscal n. 0018255-21.2017.8.11.0004 (Código 268296), ajuizada em desfavor de
JOÃO DE FÁTIMA MARQUES
, julgou extinto o processo, nos termos do art. 240, §2°, do CPC.

No caso em apreço, o apelante busca a reforma da sentença proferida pelo Juízo
a quo
, sob a alegação de que o magistrado sentenciante deveria tê-lo intimado para se manifestar quanto à certidão da Sra. Meirinha, oportunidade em que seriam tomadas as providências cabíveis para tentativa de localização do executado.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o Juízo
a quo
extinguiu a execução fiscal, tendo em vista que a parte exequente não teria procedido à citação do executado, nos termos do art. 240, §2°, do CPC,
in verbis
:

“
Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1o A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2o Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o
”.

Contudo, é possível constatar que a parte apelante sempre diligenciou quando convocada aos autos e ainda requereu que o Oficial de Justiça entrasse em contato com a Prefeitura de Araguaiana/MT, em telefone por ela indicado, para que pudessem ser acertados os horários e disponibilidades para utilização de veículo próprio da Prefeitura a fim de fornecer os meios adequados para a citação (id. 62713464). Esse pedido, vale dizer, foi deferido (id. 62713468) e posteriormente reiterado (id. 62713467).

Verifica-se, ainda, que o Oficial de Justiça não entrou em contato com o ente municipal, por não constar do mandado de citação o telefone para contato do Secretário de Administração, o qual foi informado, em duas oportunidades, pela Prefeitura Municipal (id. 62713464 e 62713467).

Por essas razões, entende-se que o decurso do prazo processual de 10 (dez) dias previsto no art. 240, § 2o, do CPC não configura, por si só, fundamento para a extinção da execução, quando não ficar demonstrada a inércia da parte interessada no que lhe compete.

Nesse sentido é o entendimento dos Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CITAÇÃO. PRAZO DE DEZ DIAS DO ART. 240, § 2o, DO NCPC. EXTINÇÃO DO FEITO. DESCABIMENTO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A extinção do feito sob o fundamento de que se exauriu o prazo de 10 (dez) dias previsto no art. 240, § 2o, do Código de Processo Civil pressupõe a inércia da parte interessada, não podendo ocorrer a extinção do feito quando inocorrente a negligência e sobretudo quando ainda for possível tentar outras modalidades citatórias para citar o requerido;

2. Recurso conhecido e provido;

3. Sentença anulada.
(TJ-AM 06093773320158040001 AM 0609377-33.2015.8.04.0001, Relator: Yedo Simões de Oliveira, Data de Julgamento: 23/07/2018, Terceira Câmara Cível).

Sendo assim, faz-se necessária a anulação da sentença que extinguiu a execução fiscal, tendo em vista que não configurada a inércia da parte exequente, ora apelante.

Com essas considerações,
dou provimento
ao recurso de apelação interposto
, para determinar o normal prosseguimento da execução fiscal em discussão, nos termos acima alinhados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2021